Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. FATURAS NÃO PAGAS. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício processual, tendo concluído que que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento do réu.
3. Apesar de afirmar não ser o titular do cartão de crédito, quando oportunizado que juntasse os extratos bancários que amparassem suas alegações, a fim de que demonstrasse não ter ocorrido o débito automático dos valores das faturas, em sua conta, já que todas as faturas teriam sido integralmente pagas, mediante débito em conta, em nome do réu. Todavia, quedou-se inerte.
4. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.